Tribunal: CARF
Processo: 23034.022139/2003-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022139/2003-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.950 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ENERGETICA MATO GROSSO DO SUL S/A - MS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1999 a 30/06/2003
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DA
CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
DE
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 11. VINCULANTE POR
ATO DO MINISTÉRIO. PORTARIA MF No 277/2018.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 30/06/2003
FNDE.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
DO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
DEDUÇÃO
DE
VALORES.
MODALIDADE
INDENIZAÇÃO
DE
DEPENDENTES. GLOSA.
Quando o valor deduzido pela empresa no documento de arrecadação do
salário-educação não corresponde ao número de alunos beneficiários
informados na Relação de Alunos Indenizados (RAI) ao FNDE, cabe o
lançamento correspondente à glosa das deduções indevidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022139/2003-73
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022139/2003-73

de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 320/337), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 288/300), proferida em sessão de 24/05/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-28.727, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1995 a 30/06/2003
FNDE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DEDUÇÃO DE
VALORES.
Quando o valor deduzido pela empresa no documento de arrecadação do salário-
educação não corresponde ao número de alunos beneficiários informados na Relação de
Alunos Indenizados (RAI) ao FNDE, cabe o lançamento correspondente à glosa das
deduções indevidas.
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, por meio da
Súmula Vinculante no 8 do STF, o lapso de tempo para constituição e cobrança dos
créditos relativos às contribuições previdenciárias e de Terceiros passa a ser regido pelo
Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito – NRD n.o 1142/2004, de
08/09/2004, Debcad n.o 49.900.972-0, fl. 144 emitida pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE do Ministério da Educação, abrangendo o
período de 01/07/1995 a 30/06/2003.

A Informação no 627/2004 – SUSME/COARC/CGEOF/DIFIN/FNDE/MEC de
11/08/2004, fl. 137 assim expõe os fatos:
De acordo com o Termo de Encerramento da Inspeção, fl. 131, a empresa em
epígrafe foi visitada pelos técnicos do PROINSPE no dia 14/11/2003, para
verificação da regularidade de sua situação quanto às contribuições em favor do
Salário-Educação, bem como das aplicações ao Sistema de Manutenção do
Ensino Fundamental – SME, referentes ao período de 01/1995 a 10/2003.
A empresa é optante pela arrecadação direta a partir de 1993 até a presente
data, conforme Histórico de Exercícios da Empresa, às fls. 7 e 8.
Verificamos que a empresa vem recolhendo regularmente a contribuição social
do Salário-Educação em guias próprias do FNDE, conforme Demonstrativo de
Recolhimentos, às fls. 9 à 18.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022139/2003-73

Conforme Demonstrativo de Indenizações, à fl. 130, a empresa não apresentou
as Declarações Escolares referentes aos 1o e 2o semestres de 1995. Também
deixou de informar o Programa RAI nos semestres 2/98, 2/99 e 2/02, de acordo
com o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, às fls. 125 à 129.
Esclarecemos ainda que os alunos Daniel Seiguen Shirado e Danilo Seisho
Shirado, filhos do Senhor NILTON KIYOSHI SHIRADO, frequentaram a partir do
1o semestre de 1996 ao 1o/2003, o Colégio Militar - CNPJ no 00.(...)/0262-42, o
qual não se encontra cadastrado junto ao SME, conforme Declarações Escolares
às fls. 36 à 50 e Relação de Alunos Indenizados, às fls. 58 à 124. Informamos
também que a aluna Dayane Higa Shinzato, filha do Senhor TOMONORI
SHINZATO, também frequentou o referido Colégio nos 1o e 2o semestres de 1998,
conforme Relação de Alunos Indenizados, fls. 61 e 78. Orientamos a empresa que
os débitos referentes aos semestres 1o/96 ao 1o/03; 1o e 2/o98 serão cobrados
juntamente com as deduções indevidas.
(...)

Constam, às fls. 127-131, os anexos “Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento – Comparativo entre deduções realizadas e informações dos alunos
beneficiados na posição”, à fl. 132, “Demonstrativo de Indenização dos Alunos”, às fls.
134-136 o “Quadro de Lançamento de Débitos no 23089”.

O valor devido originário, conforme o Quadro de Lançamento de Débitos, é de
R$ 162.414,00 que, somado aos devidos acréscimos legais, atinge o montante de R$
446.185,90, consolidado em 08/09/2004, conforme consta do Quadro de Atualização de
Débito, fl. 142.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa foi cientificada da Notificação em 22/09/2004, f. 251, e apresentou
impugnação juntada à f. 148-153, acompanhada de documentos de f. 154-250, no
seguinte teor:
II - DOS CASOS APONTADOS NO RELATÓRIO
Descreve-se a seguir os casos apontados no relatório de fiscalização e os
comentários e justificativas pela recorrente aduzidas:
1. Deixou de informar o Programa RAI nos semestres 2/98; 2/99 e 2/02, de
acordo com o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, às fls. 125 à
129;
Comentários: Conforme se demonstra através das anexas cópias reprográficas,
(Doc. 02), as referidas informações relativamente aos semestres 2/99 e 2/2002,
foram efetivamente transmitidas;
Com relação à informação do Programa RAI do 2o semestre de 1998, temos a
considerar que, de acordo com o e-mail anexo, (Doc. 03), nota-se a existência de
uma solicitação de devolução, por parte da Enersul, do arquivo “.txt” do 2o
semestre, que contemplava as informações do dito Programa, para fins de
acertos.
Em resposta à solicitação, obteve-se a informação de que não havia
disponibilidade do arquivo, mas sim da relação de alunos cadastrados no
referido semestre.
Destarte, considerando que os dados cadastrais faziam parte preponderante
das informações do RAI, deve-se concluir que houve a transmissão do Programa
contendo as informações do 2o semestre de 1998, não devendo ser acatado o
apontamento da não informação.
2. Os Daniel Seiguen Shirado e Danilo Seisho Shirado, filhos do Senhor Nilton
Kiyoshi Shirado, frequentaram, a partir do 1o semestre de 1996 ao 1o/2003, o
Colégio Militar, CNPJ no 00.(...)/0262-42, o qual não se encontra cadastrado
junto ao SME, conforme Declarações Escolares às fls. 36 à 50 e Relação de
alunos indenizados, às fls. 58 à 124;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022139/2003-73

Comentários: Conforme se comprova, através das cópias das Declarações
Escolares anexadas, (Doc. 04), do período apontado, devem ser considerados
somente aqueles como demonstrado a seguir:
a) período de janeiro de 1996 a dezembro de 1998, os dois filhos do
mencionado empregado não estudavam em Escola Militar;
b) período de janeiro a dezembro de 1999, apenas um dos alunos estudava em
Escola Militar;
c) período de janeiro a dezembro de 2000, os dois alunos estudavam em Escola
Militar,
Portanto, o período a ser considerado e que já foi totalmente regularizado,
conforme prova de recolhimento, inclusive com multa, à FNDE, (Doc. 05), é o
que compreende os 1o e 2o semestres de 1999, para somente um dos alunos, e 1o e
2o semestres de 2000, para os dois alunos.
3. A aluna Dayane Higa Shinzato, filha do Senhor Tomonori Shinzato, também
frequentou o referido Colégio nos 1o e 2o semestres de 1998, conforme Relação de
Alunos Indenizados, fls. 61 e 78.
Comentários: Após análise circunstanciada efetuada na documentação relativa
à aluna, observa-se que o período correto é o compreendido entre 1o semestre de
1996 e 2o semestre de 1998, e não somente aquele apontado no relatório, o que
igualmente foi regularizado e recolhido à FNDE, conforme se demonstra através
da cópia do recibo de recolhimento a esta anexado, (Doc. 06).
4. Conforme Demonstrativo de Indenizações, às fis. 130, a empresa não
apresentou as Declarações Escolares referentes aos 1o e 2o semestres de 1995;
Comentários: Na época apontada no relatório, qual seja, 1995, a
Concessionária ainda sob estatização mantinha os controles da documentação
relativa às Declarações Escolares, dentre outros documentos, armazenadas em
imóvel distinto do que hoje é utilizado para tal, valendo ressaltar que a partir de
novembro de 1997, com a privatização da Empresa, em face de inúmeras
reestruturações, notadamente pela instituição dos planos de demissão voluntária,
e consequente diminuição nos quadros de pessoal da Empresa, vários imóveis,
inclusive o referido, foram desocupados e, consequentemente, todo o material e
documentação armazenados, transferidos para outros locais, valendo dizer que,
inevitavelmente, alguns documentos foram extraviados, motivo pelo qual
conclui-se ser este o motivo de não haverem sido encontradas tais Declarações
para fins de atendimento da fiscalização.
Porém, não obstante a ausência da apresentação das aludidas Declarações, há
que se deixar claro que os procedimentos relacionados com o Salário-Educação
durante o ano de 1995, foram efetuados pela Empresa, aliás, como sempre lhe foi
peculiar, rigorosamente como determinado na legislação pertinente, conforme
resta comprovado através do relatório anexado a esta, (Doc. 07), que declina os
nome de todos os empregados que receberam tal beneficio.
Por outro lado, há que se analisar à guisa de parametrização, a regularidade
da Enersul na aplicabilidade dos recursos relativos ao Salário-Educação em
outros anos, devendo se levar em conta que a não apresentação exigida deu-se
em face de simples extravio de documentos cujo fato não deve resultar em
penalização da Empresa que sempre pautou seus procedimentos sobre à lei –
transparência e em absoluta observância dos ditames legais, notadamente
àqueles que tratam dos aspectos sociais que envolvem seus empregados.
V- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como podemos observar sobre os argumentos aqui encetados, nada de
irregular foi cometido pela Concessionária com relação à questão, valendo dizer
que mesmo nos casos onde foram constatadas não conformidades, que devem ser
considerados como absolutamente isolados, a Enersul reconheceu e regularizou
períodos de ocorrência ainda maiores do que aqueles constatados no relatório de
fiscalização, como se pode observar nos comentários do caso apontado no item
(3) desta, que demonstra uma atitude comprobatória da retidão dos
procedimentos desta Concessionária, cumprimento estrito da legislação de todo
âmbito, não podendo, portanto, sofrer penalizações fundadas em ocorrências
comprovadamente alheias ao alcance da sua possibilidade de atendimento
parcial da supracitada fiscalização, e principalmente por razões que na verdade
não comprometeram em momento algum o cumprimento das responsabilidades
da Recorrente, e principalmente, sem causar qualquer prejuízo, sei a no âmbito
dos beneficiários do Salário Educação, seja no do Poder Público.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022139/2003-73

Finalmente, se, ainda que hipoteticamente, a Empresa tivesse aplicado os
recursos do Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental – SME, de forma
irregular no exercício de 1995, ou em qualquer outro, evidentemente, os
beneficiários prejudicados teriam reclamado seus direitos, o que não se verificou
em momento algum, fato este que vem corroborar com a lisura de procedimentos
desta Concessionária.

Por fim, requer:
Face ao exposto, pelos motivos aduzidos e pela certeza do acatamento das
razões supra demonstradas, é que se interpõe a presente DEFES , e se requer seja
ela conhecida e lhe dado o devido provimento, para que após a análise do mérito,
seja a determinante da revogação da Notificação supracitada.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 18/06/2012, e-fl. 318, protocolo recursal em 17/07/2012,
e-fl. 319, e despacho de encaminhamento, e-fls. 363/364), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022139/2003-73

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de prescrição intercorrente
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a prescrição intercorrente,
considerando o tempo transcorrido desde a lavratura da autuação (2003/2004) até o julgamento
em primeira instância (2012). Dentre seus argumentos invoca os arts. 150, § 4.o, e 173 do CTN,
assim como menciona a Súmula 314 do STJ e o art. 40, § 4.o, da Lei de Execuções Fiscal, Lei n.o
6.830/1980.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, não se aplica o instituto da prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal por ausência de previsão legal específica no Código Tributário Nacional (CTN) ou no
Decreto n.o 70.235, que disciplina o referido processo administrativo fiscal. As normas e súmula
referida não são aplicáveis ao caso concreto.
A matéria está plenamente pacificada neste Egrégio Conselho, na forma da
Súmula CARF n.o 11, a saber: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
Aliás, referido enunciado sumular se tornou vinculante, na forma da Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018. Os acórdãos precedentes que discutiram essa
matéria são a seguir referenciados: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-
19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de
13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-
73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Sendo assim, rejeito a preliminar posta neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia remanescente é relativa ao
lançamento de ofício e se refere a Notificação para Recolhimento de Débito emitida pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação, abrangendo o
período remanescente de 01/09/1999 a 30/06/2003.
Consta que a recorrente deixou de informar o Programa RAI nos semestres 2/99 e
2/2002, de acordo com o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento. Esclareceu-se que
os alunos Daniel Seiguen Shirado e Danilo Seisho Shirado, filhos do Senhor NILTON KIYOSHI
SHIRADO, frequentaram o Colégio Militar (CNPJ 00.../0262-42), o qual não se encontra
cadastrado junto ao SME, conforme Declarações Escolares e Relação de Alunos Indenizados,
tendo a frequência se observado para o período 1o semestre de 1999 ao 1o semestre de 2003.
A recorrente diz que a decisão de piso é equivocada, inclusive a decisão atestaria
que a recorrente estava em dia com o recolhimento do salário-educação, sendo a divergência
unicamente a dedução do valor devido a título de “indenização de dependentes”.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022139/2003-73

Na sequência afirma que a irresignação recursal se foca exclusivamente no 2o
semestre de 1999 e no 2o semestre de 2002. Explica que, de acordo com a fiscalização, pelo
“Histórico de Exercícios” (e-fl. 10), a recorrente não teria informado no 2o semestre de 1999 e
no 2o semestre de 2002 o número de alunos utilizados para deduzir, a título de indenização
dependentes, o valor pago de FNDE (salário-educação). Por isso, teria sido expedido o
demonstrativo de divergência por estabelecimento (e-fls. 129/131), inclusive por ter sido
considerado que as informações na RAI estariam zeradas nesses semestres. Todavia, sustenta
que todas as informações e arquivos eletrônicos foram enviados e toda documentação exibida,
havendo plenas condições de concluir que todos os arquivos e documentos foram
disponibilizados, não sendo o argumento de ausência de retificação válido. A ausência do
“povoamento do Programa RAI” não seria motivo para a glosa e não acatamento. Não se
cuidaria de multa por descumprimento de obrigação acessória, mas sim cobrança das deduções
legítimas e comprovadas no processo administrativo fiscal. Argumenta que o erro ocorreu em
apenas dois (02) alunos dos sessenta e oito informados (68), não havendo motivos válidos para
ter inconsistências em todo o informe. Diz que os documentos (e-fls. 217/237) demonstram que
todas as fichas e comprovantes dos alunos foram anexados, bem como as guias bancárias
formalizando o pagamento dos valores indevidamente utilizados como dedução do FNDE.
Pois bem. Para solução da lide, deve-se observar o disposto na legislação que trata
do FNDE (Salário-Educação), bem como das deduções realizadas na modalidade “indenização
dependentes”, tudo na forma vigente à época dos fatos geradores, a saber:
Constituição Federal
Art. 212. (...)
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)

Lei no 9.424/1996
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido
pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com
base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12,
inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
(...)
§ 3o Os alunos regularmente atendidos, na data da edição desta Lei, como beneficiários
da aplicação realizada pelas empresas contribuintes, no ensino fundamental dos seus
empregados e dependentes, à conta de deduções da contribuição social do Salário-
Educação, na forma da legislação em vigor, terão, a partir de 1o de janeiro de 1997, o
benefício assegurado, respeitadas as condições em que foi concedido, e vedados novos
ingressos nos termos do art. 212, § 5o, da Constituição Federal.

Decreto no 3.142/1999
Art. 10. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental constitui-se no programa
pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do salário-educação, propicia
aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino fundamental, por
intermédio das seguintes modalidades:
(...)
III - indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de frequência e
pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares.
§ 1o As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental ou pela
arrecadação direta recolherão a contribuição social do salário-educação ao FNDE:
(...)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022139/2003-73

II - com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção da escola
própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por aluno fixado pelo
Conselho Deliberativo do FNDE, nos demais casos.

Resolução n.o 02/2001 do FNDE
Art. 6o Os recursos destinados à cobertura financeira para manutenção do ensino
fundamental aos alunos beneficiários serão provisionados ou recolhidos da seguinte
forma:
(...)
III – na modalidade Indenização de Dependentes, a empresa poderá reter da
contribuição do Salário-Educação o valor correspondente ao número de alunos
beneficiários multiplicado por R$ 21,00 (vinte e um reais), de que trata o §2o do art. 1o
desta Resolução, cuja diferença entre o valor gerado e o retido deverá ser recolhida ao
FNDE.
(...)
Art. 7o Na modalidade Indenização de Dependentes, o responsável pelo aluno
beneficiário será reembolsado, semestralmente, pela respectiva empresa no valor de R$
126,00 (cento e vinte e seis reais), obtidos pelo somatório do valor de que trata o § 2o do
art. 1o desta resolução, no respectivo semestre, mediante declaração do empregado, a
qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e razão social da empresa com a qual
o responsável mantém vínculo empregatício;
II – CNPJ e razão social do estabelecimento de ensino;
III – que o dependente teve frequência regular e quitou as mensalidades escolares no
semestre;
IV – que o dependente não é beneficiário das modalidades Aquisição de Vagas ou
Escola Própria ou de outros programas de bolsas de estudos de igual finalidade,
financiados por órgãos públicos federais, estaduais ou municipais.
§1o A declaração firmada pelo empregado responsável pelo aluno beneficiário deverá
estar acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento de ensino, confirmando
os dados de que tratam os incisos II e III deste artigo.
§2o O pagamento ao responsável pelo aluno beneficiário da modalidade Indenização de
Dependentes deverá ser efetivado até o quinto dia útil do mês subsequente ao
encerramento do semestre a que se referir a comprovação da frequência regular e da
quitação das mensalidades nos estabelecimentos de ensino não-gratuito.
Art. 8o A empresa deverá prestar contas ao FNDE, dos recursos financeiros aplicados
nas modalidades Escola Própria e Indenização de Dependentes, respeitando os
procedimentos e os prazos estabelecidos no art. 10 desta Resolução, sob pena de serem
glosadas todas as deduções efetivadas no semestre, resultando em notificação para
recolhimento de débito.
(...)
Art. 10. As informações das empresas para atualização do cadastro dos alunos
beneficiários, mantido pelo FNDE, serão encaminhadas nos prazos fixados e de
conformidade com as orientações fornecidas por esta autarquia, da seguinte forma:
(...)
II – na modalidade Indenização de Dependentes, por meio eletrônico –
www.fnde.gov.br – link captação dos Dados da RAI para atualização semestral do
sistema de Relação de Alunos Indenizados – RAI, cujo envio deverá, obrigatoriamente,
ocorrer até 31 de julho para os dados relativos ao 1o semestre, e 31 de janeiro do
exercício seguinte para os dados relativos ao 2o semestre.
(...)
Da leitura da normatização relacionada ao direito à dedução do valor da
contribuição ao Salário Educação – modalidade indenização de dependentes – resta evidenciado
que o seu exercício fica condicionado tanto ao envio das informações ao FNDE, no prazo
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022139/2003-73

estabelecido, quanto à prova de que os alunos beneficiados preenchiam os requisitos exigidos
pela legislação.
Quanto às irregularidades relativas aos alunos identificados nominalmente na
informação (e-fls. 137), a recorrente admite a falta e afirma já ter efetuado o recolhimento com
os acréscimos cabíveis. Esses recolhimentos, como afirmado pela DRJ, se confirmados pelo
setor competente de execução do julgado, devem ser alocados à exigência constituída, para
quitá-la parcialmente. Porém, isso não fulmina o lançamento.
Lado outro, está evidente nos autos que não houve a apresentação da Relação de
Alunos Indenizados ao FNDE, com a quantidade de alunos indenizados aproveitada como
dedução. Deveras, a despeito da tese recursal e seus argumentos, a recorrente não apresenta
comprovação de ter apresentado a referida relação relativa ao 2o semestre de 1999 e, quanto ao
recibo de entrega da relação do 2o semestre de 2002, consta nela a observação (e-fl. 213), de que
foi rejeitada em razão dos erros contidos, os quais deveriam ser retificados e a declaração
novamente transmitida. Logo, na falta de prova da entrega das declarações retificadoras, deve ser
mantida a exigência. Aliás, a documentação dos autos sem a comprovação da retificação, a fim
de tornar possível aferir outras eventuais inconsistências, não fulmina o procedimento fiscal.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por conhecer
do recurso, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022139/2003-73

Fl. 379
DF CARF MF
Original